Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708904-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ALEXANDRE KLIMACH FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Ademais, o apelante não demonstrou a necessidade real de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois não há notícia de execução provisória nem de que esta seja hábil a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Brasília/DF, 09 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator